Tribunal: TJSP
Processo: 3001464-47.2013.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. ISS e Taxa de Licença de Funcionamento dos exercícios de 2010 até 2013. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência da exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso inadequado. Valor da causa (R$ 462,16) que, na data da distribuição (em julho de 2013), era inferior

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. ISS e Taxa de Licença de Funcionamento dos exercícios de 2010 até 2013. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência da exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso inadequado. Valor da causa (R$ 462,16) que, na data da distribuição (em julho de 2013), era inferior ao valor de alçada aplicável (R$ 768,59). Fato que na época da interposição do recurso era de amplo conhecimento, autorizava apenas os Embargos Infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980 e art. 4o do Provimento CSM No 2.738/2024) e, assim, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inobservância de pressuposto objetivo que determina o não conhecimento do recurso.